Tribunal: TJBA
Processo: 8080142-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080142-02.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RICARTTE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FOMENTO MERCANTIL. PEDIDO EXPRESSO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA APURAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E ANATOCISMO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROVA DO EXCESSO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO JUÍZO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE PLANILHA INICIAL EM CASOS DE COMPLEXIDADE TÉCNICA. NULIDADE DO JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes, antecipadamente, os Embargos à Execução opostos em face de cobrança lastreada em Cédula de Crédito Bancário. A decisão de piso fundamentou-se na ausência de comprovação do excesso de execução pela parte embargante, a despeito de ter havido requerimento expresso para a realização de perícia contábil visando demonstrar a iliquidez do título, a prática de anatocismo e inconsistências na amortização do saldo devedor.

II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se a verificar a ocorrência de cerceamento do direito de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, ao passo que o magistrado dispensou a prova técnica requerida e julgou o pleito improcedente justamente pela falta de prova do direito alegado, em contexto de contrato bancário com cálculos de alegada complexidade.

III. Razões de decidir O indeferimento da prova pericial, seguido de julgamento de improcedência por ausência de provas, configura surpresa processual e cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da exigência de apresentação de memória de cálculo inicial (art. 917, §§ 3º e 4º, CPC) quando a verificação do
quantum debeatur
demanda conhecimento técnico especializado, sob pena de impor ao devedor prova diabólica. A anulação da sentença é medida que se impõe para permitir a instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização da perícia contábil. Tese: "Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que indefere a produção de prova pericial contábil requerida para comprovar excesso de execução em contratos bancários complexos e, ato contínuo, julga improcedentes os embargos sob o fundamento de ausência de prova do alegado excesso".

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 369, 370 e 917, §§ 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1998854/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.08.2022; TJ-MG, AC 10000220616551002, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª C. Cível, j. 20.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8080142-02.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes RICARTTE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA e MILENA RICARTE SANTOS DE ALENCAR, e como Apelado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para acolher a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, cassando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito com a realização da prova pericial, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA